Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721794-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINALDA BISPO DOS REIS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCINALDA BISPO DOS REIS BARBOSA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela com objetivo de determinar ao DISTRITO FEDERAL o custeio de medicamento à autora. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 47475511). A demanda versa sobre a obrigação do ente público em fornecer à agravante medicamento específico, nos termos da prescrição médica. O Ministério Público atua no feito em primeira instância, mas não se manifestou nesta instância. Portanto, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao mérito do agravo de instrumento, em especial no tocante à conclusão da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (ID 48146878). Intime-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator